Tribunal: TJBA
Processo: 0328119-55.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328119-55.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TIM NORDESTE S/A Advogado(s): DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA, ANDRE GOMES DE OLIVEIRA, GABRIEL MANICA MENDES DE SENA, TULIO GUSTAVO TEIXEIRA SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ASB05 ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO QUE ADUZ UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO FISCAL RELATIVO A ENTRADA DE BENS DO ATIVO FIXO (IMOBILIZADO), APROPRIANDO-SE DE VALOR SUPERIOR AO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO, DECORRENTE DE ERROS NOS COEFICIENTES DE CREDITAMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DE CAPÍTULOS DA APELAÇÃO DOS QUAIS O APELANTE NÃO FOI SUCUMBENTE. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DO COEFICIENTE DE CREDITAMENTO INCLUINDO-SE NO NUMERADOR DA FÓRMULA AS OPERAÇÕES CLASSIFICADAS NOS CFOP ́S 5.301/6.301, 5.403/6.403, 5.102/6.102 E 5.409/6.409 E EXCLUINDO-SE DO NUMERADOR E DENOMINADOR DA FÓRMULA, POR NÃO FAZEREM PARTE DO FATO GERADOR DO IMPOSTO, OS CFOP ́S 5.915/6.915, CONFORME DEFENDIDO PELO APELANTE. PROVA PERICIAL ROBUSTA QUE EMBASA A SENTENÇA, SUBMETIDA A DIVERSAS COMPLEMENTAÇÕES. ÔNUS DA NULIDADE NÃO DEMOSNTRADO PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA APURAÇÃO DO SALDO ACUMULADO. INSURGÊNCIA QUANTO A CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS PELA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA REFERIDOS NA LEI ESTADUAL QUE DIFERE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NA SENTENÇA POR FORÇA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DA TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. PRECEDENTES DO STJ C/C ART. 85, § 10, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0328119-55.2015.8.05.0001, em que figura como apelante TIM NORDESTE S.A. e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA